Tribunal: STF
Processo: RE 1301868
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DECADÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA. MARCO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROGRESSÕES/PROMOÇÕES. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2099 EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. RECIPROCIDADE DA SUCUMBÊNCIA. 
    1. Remessa oficial e apelação cível interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN contra sentença que, em ação de rito comum, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, reconheceu a decadência de a Administração revisar os atos concernentes às Portarias de n°s 103/2010- DG/PF/IFRN, 2214/2011-RF/IFRN, 248/2013- DG/PF/IFRN e 253/2015- DG/PF/IFRN e ‘julgou procedente o pedido para: i) anular o Processo Administrativo n° 23137.048344.2016-25, de forma que sejam mantidas as progressões anteriores à pretensão da revisão instaurada; ii) determinar que o réu pague ao autor as eventuais diferenças de remuneração decorrentes de progressões não efetuadas no curso do presente processo ou diferença pecuniária de eventual regressão na carreira, acrescidos de juros e correção monetária, calculados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; iii) determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança de valores recebidos de boa-fé referentes ao Processo Administrativo n.º 23137.048344.2016-25’. Condenou, ainda, o IFRN ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
    2. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, ora apelante, amparado em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União – CGU, instaurou processo administrativo de revisão das progressões funcionais do apelado, docente da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, pertencente ao quadro funcional do IFRN, revisão contra a qual o apelado se insurgiu através da presente ação.
    3. O art. 120 da Lei nº 11.784/08, ao estabelecer novas regras para fins de progressão funcional e desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, previu em seu § 5º condição suspensiva de eficácia destas regras e determinou que até a publicação do regulamento, continuariam a ser aplicadas as regras dispostas nos e arts. 13 14 da Lei nº 11.344/2006
    4. O eg. Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, até a publicação do regulamento da reestruturação da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, previsto no caput do art. 120 na Lei nº 11.784/08, o que só ocorreu com o Decreto nº 7.806/12 (DOU de 18/09/12), aplica-se o regime anterior previsto nos arts. 13 e 14 na Lei nº 11.344/06, que previa duas possibilidades de progressão funcional: (a) por titulação, sem observância de interstício; e (b) com a observância do interstício de dois anos no respectivo nível, mediante avaliação de desempenho, ou interstício de quatro anos de atividade em órgão público, exceto para a Classe Especial.
    5. A sentença reconheceu a decadência do direito de a Administração revisar ‘a progressão por mérito referente à Portaria n° 103/2010-DG/PF/IFRN, que posicionou o autor no Nível D-201 da carreira, e daquelas que dela decorreram e possuem a mesma natureza, quais sejam, as de n°s 2214/2011-RF/IFRN, 248/2013- DG/PF/IFRN e 253/2015-DG/PF/IFRN’ e considerou que a Portaria n° 167/2013-DG/PF/IFRN não foi atingida pela decadência, ‘visto que esta tratou de conceder progressão por titulação ao demandante, não guardando, portanto, vinculação com a Portaria n° 103/2010-DG/PF/IFRN’. Decidiu, ainda, quanto a esta parte que os efeitos financeiros devem coincidir com a data do requerimento administrativo, que o IFRN pague ao autor eventuais diferenças de remuneração decorrentes de progressões não efetuadas no curso do presente processo ou diferença pecuniária de eventual regressão na carreira, acrescidos de juros e correção monetária, calculados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e que se abstenha de efetuar a cobrança de valores recebidos de boa-fé referentes ao processo administrativo revisional.
    6. A irresignação recursal do IFRN se restringe às questões da decadência e do marco inicial da produção dos efeitos financeiros das progressões funcionais, que defende ser a data da publicação da portaria, ao argumento de ser este o ato constitutivo do direito do docente, e em atenção ao princípio da eventualidade, pugna pela plena aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
    7. No que diz respeito à decadência, dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/99 que ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. Não há que falar, na espécie, em trato sucessivo, visto que a progressão funcional é ato isolado, único, de modo que o reconhecimento da decadência deve ocorrer de forma isolada em relação a cada progressão, como bem ressaltou a sentença.
    8. Alegou o IFRN que, apesar de a instauração do processo administrativo revisional das progressões do apelado ter ocorrido em outubro/2016, o direito de revisar/anular o ato administrativo começou a fluir em prazo bem anterior, pois muito antes desta data já se evidenciavam várias medidas da autoridade administrativa que importaram em impugnação à validade das progressões ora objeto de revisão, devendo ser aplicado à espécie o § 2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, segundo o qual ‘considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato’. Tal pretensão, todavia, não merece guarida, posto que as referidas medidas administrativas possuíam caráter genérico, não identificando as pessoas que seriam atingidas por elas, o que somente se definiu a partir da instauração do procedimento revisional em relação a cada docente, sendo este, portanto, o marco temporal para fins da contagem do prazo decadencial.
    9. No caso, considerando que o processo revisional foi instaurado em 24/10/16 e que não ficou caracterizada a má-fé do apelado na percepção das verbas decorrentes das progressões em questão, é forçoso concluir que apenas a progressão D-201 (datada de 11/05/10), concedida anteriormente a 24/10/11, foi alcançada pela decadência, não sendo mais passível de revisão pela Administração, de modo que deve ser parcialmente acolhida a alegação de não configuração da decadência em relação às progressões D-202, D-203 e D-301 (datadas de 11/11/11, 11/05/13 e 11/05/15, respectivamente), que devem observar os parâmetros legislativos expostos no início do voto.
    10. No que se refere aos efeitos financeiros das progressões/promoções não atingidas pela decadência, o entendimento dominante neste Tribunal é o de que o requerimento administrativo é o marco inicial para a produção de efeitos financeiros: de um lado, pelo fato de que o desenvolvimento na carreira não ocorre de forma automática, mas depende da provocação do interessado; de outro lado, por ser este o momento em que a Administração tomou conhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para a integralização da vantagem pretendida. Precedentes.
    11. Ao contrário do que pretende o apelante, a portaria concessiva da progressão/promoção não é ato constitutivo do direito do docente, senão meramente declaratório de que, cumprido o interstício, o desempenho acadêmico apresentado por ele, juntamente com o requerimento administrativo, para fins de avaliação pela instituição de ensino, satisfaz os requisitos exigidos para o desenvolvimento na carreira. A prevalecer o entendimento do apelante, ficariam os docentes à mercê do tempo da Administração, muitas vezes, excessivo, com inegável prejuízo às suas carreiras.
    12. Registre-se que embora editado posteriormente às progressões funcionais ora questionadas, o citado art. 15-A da Lei nº 12.772/2012 (inserido pela Lei nº 13.325, de 29/07/16), segundo o qual ‘o efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere o caput do art. 14 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira’, não infirma o entendimento aqui esposado do cunho declaratório da portaria concessiva da progressão/promoção.
    13. O egrégio Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral (Tema 810, julg. em 20/09/17, DJE de 20/11/17), definiu as seguintes teses sobre os juros moratórios e a correção monetária aplicáveis a condenações da Fazenda Pública: 1) Juros moratórios: ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela L ei nº 11.960/09;’ e 2) Correção monetária: ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’ Após propor a fixação desta tese, o eminente Ministro Relator propôs a adoção do IPCA-E como índice aplicável para correção das condenações judiciais impostas a Fazenda Pública.
    14. No caso, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios, em eventual encontro de contas, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, mesmo após o advento da Lei nº 11.960/2009, não havendo mais espaço para a pretensão de fazer incidir a TR como índice de correção monetária da dívida.
    15. Apelação e remessa oficial parcialmente providas para reconhecer que não se operou a decadência em relação às progressões D-202, D-203 e D-301 (datadas de 11/11/11, 11/05/13 e 11/05/15, respectivamente) e para declarar a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, apenas em relação aos juros moratórios. Considerando que os litigantes foram em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, na forma do art. 86 do CPC, cabendo a cada qual arcar com o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários sucumbenciais” (págs. 159-161 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral). 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Verifico, de início, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Outrossim, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não se qualifica, portanto, como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no mencionado RE 870.947-RG/SE, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator